Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600453-07.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. MENSAGEM COMPARTILHADA EM GRUPO RESTRITO DE
WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE DISPARO EM
MASSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ interpôs recurso eleitoral contra a
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou
improcedente a representação proposta em face de PAULO FERNANDES DA
SILVA RIBEIRO para apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu que não ficou configurada a divulgação de
fake news, mas apenas o compartilhamento de mensagem em grupo restrito do
WhatsApp, sem comprovação de repercussão ampla ou de manipulação do
conteúdo.
3. O recorrente alegou que a mensagem compartilhada pelo recorrido associava o
candidato José Maria Ferreira ao termo "ladrão", configurando propaganda negativa
com conteúdo falso e ofensivo. Requereu a reforma da sentença e a condenação do
recorrido ao pagamento de multa.
4. O recorrido permaneceu inerte em contrarrazões, e a Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Num. 44464223 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: verificar se o conteúdo compartilhado pelo
recorrido em grupo restrito do WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa e
se há fundamento para sua remoção e aplicação de penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu artigo 38, determina que a atuação da
Justiça Eleitoral sobre conteúdos divulgados na internet deve ocorrer com a menor
interferência possível no debate democrático.
7. O artigo 27, § 1º, da referida resolução permite a livre manifestação do
pensamento, vedando apenas as ofensas à honra ou a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.
8. No caso dos autos, a mensagem foi compartilhada em grupo privado de
WhatsApp, com 82 participantes, sem indícios de repercussão eleitoral significativa
ou de sua disseminação ampla.
9. A jurisprudência do TSE considera que mensagens enviadas em grupos privados
não caracterizam propaganda irregular, salvo se houver pr

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600453-07.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600453-
07.2024.6.16.0080, que julgou improcedente a representação, com fulcro no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil e § 2º , art. 33 da Resolução TSE nº 23.610/2019. (Representação
eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Unidos Por
Ibipora(Republicanos/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/Avante/Solidariedade/Federação PSDB Cidadania),
com fulcro no art. 57-D, §1º da Lei n.º 9.504/97 e art. 28, §5º da Resolução n.º 23.610/19, em face de
Paulo Fernandes da Silva Ribeiro, candidato a vereador pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) de
Ibiporã, alegando a prática de propaganda eleitoral negativa, consistente em imputação de
imagens de conteúdo ofensivo atribuindo-lhe a alcunha de "ladrão", imputando ao candidato José
Maria Ferreira a ligação política com Lula - "o ladrão" e ao candidato Boca Aberta ligação política
com Bolsonaro - "o louco" e ao fundo trilha sonora cordel com versos sobre políticos; JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 04/10/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLID
ARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464223
12/04/2025
09:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44464223 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.611

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600453-07.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. MENSAGEM COMPARTILHADA EM GRUPO RESTRITO DE
WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE DISPARO EM
MASSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ interpôs recurso eleitoral contra a
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou
improcedente a representação proposta em face de PAULO FERNANDES DA
SILVA RIBEIRO para apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu que não ficou configurada a divulgação de
fake news, mas apenas o compartilhamento de mensagem em grupo restrito do
WhatsApp, sem comprovação de repercussão ampla ou de manipulação do
conteúdo.
3. O recorrente alegou que a mensagem compartilhada pelo recorrido associava o
candidato José Maria Ferreira ao termo "ladrão", configurando propaganda negativa
com conteúdo falso e ofensivo. Requereu a reforma da sentença e a condenação do
recorrido ao pagamento de multa.
4. O recorrido permaneceu inerte em contrarrazões, e a Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Num. 44464223 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: verificar se o conteúdo compartilhado pelo
recorrido em grupo restrito do WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa e
se há fundamento para sua remoção e aplicação de penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu artigo 38, determina que a atuação da
Justiça Eleitoral sobre conteúdos divulgados na internet deve ocorrer com a menor
interferência possível no debate democrático.
7. O artigo 27, § 1º, da referida resolução permite a livre manifestação do
pensamento, vedando apenas as ofensas à honra ou a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.
8. No caso dos autos, a mensagem foi compartilhada em grupo privado de
WhatsApp, com 82 participantes, sem indícios de repercussão eleitoral significativa
ou de sua disseminação ampla.
9. A jurisprudência do TSE considera que mensagens enviadas em grupos privados
não caracterizam propaganda irregular, salvo se houver prova de disparo em massa
ou de impacto relevante no pleito.
10. O artigo 33, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, exclui da regulamentação
eleitoral as mensagens enviadas consensualmente em grupos privados, reforçando
a proteção da liberdade de expressão no ambiente digital restrito.
11. Como não se demonstrou a influência da mensagem na lisura do pleito ou na
igualdade de oportunidades entre os candidatos, a manutenção da improcedência
da representação é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a improcedência da
representação.
13. Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo em grupo restrito de WhatsApp,
sem comprovação de repercussão eleitoral relevante ou disparo em massa, está
amparada pelo direito à liberdade de expressão, não configurando propaganda
eleitoral negativa irregular."

Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.

Num. 44464223 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C, 27, § 1º, 30, 33, § 2º e 38.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Representação nº 060121147, Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS
30/09/2022.
- TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Min. Rosa Weber, DJE 15/08/2019.
- TSE, Rec-Rp nº 060092739, Min. Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022.
- RECURSO ELEITORAL nº 060044536, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
PSESS 21/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ em face da
sentença proferida pelo Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, que julgou improcedente a
representação eleitoral proposta em face de PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO, para
apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido (ID 44108850), entendendo que
não restou configurada a divulgação de fake news, tampouco notícia falsa, mas tão somente o
compartilhamento de imagem em ambiente de comunicação limitada (whatsapp).
Nas razões recursais (ID 44108855), o recorrente alega, em síntese, que: a) Paulo Fernandes
teria divulgado propaganda eleitoral negativa e notícias falsas ("fake news") contra José Maria
Ferreira, candidato a prefeito de Ibiporã, em um grupo de WhatsApp chamado "POR IBIPORÃ
MELHOR!"; b) a propaganda associava o candidato José Maria Ferreira ao termo "ladrão", posto
que a mensagem compartilhada com as fotos de dois candidatos continha a frase: "A escolha é
sua!!! O louco ou O Ladrão???"; c) a mensagem tem conteúdo falso e ofensivo, com o intuito de
macular a imagem do candidato à reeleição;e d) a disseminação de difamação, injúrias e "fake
news" prejudica o candidato José Maria Ferreira e os partidos aliados. Requer, ao final, o
provimento do recurso para a reforma da sentença, condenando o recorrido ao pagamento de

Num. 44464223 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
multa pela utilização de propaganda eleitoral negativa.
Intimado para apresentar contrarrazões (ID 44108857), o recorrido permaneceu inerte.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 44128028),
entendendo que os termos pejorativos utilizados não são suficientes para caracterizar a
divulgação de notícia falsa.
Encaminhados os autos ao NUPEC-JEPR (ID 44174595), visando à autocomposição, não houve
manifestação de interesse das partes (ID 44195633), retornando os autos conclusos para
julgamento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral, proposta para apurar a veiculação de fato sabidamente
inverídico.
A controvérsia se resume a analisar se o vídeo veiculado se refere a conteúdo sabidamente
inverídico, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou influenciar negativamente o
eleitorado em prejuízo do candidato da coligação recorrente.
A mensagem veiculada no WhatsApp é a seguinte (ID 44108838):

Num. 44464223 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
O Juízo a quo considerou que o vídeo foi compartilhado em um grupo privado de WhatsApp, de
comunicação limitada, não tendo sido comprovado quem promoveu a sua elaboração, eventual
manipulação de conteúdo verídico relevante, nem mesmo o impacto da divulgação para o público
geral. Com isso, julgou improcedente a representação.
Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.

Num. 44464223 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é
cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento
completo, ao fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
inclinada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de
longe pode ser qualificada como puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Acerca da proibição do anonimato e a realização de propaganda por meio de mensagens
instantâneas, os artigos 30 e 34, II da Resolução n° 23.610/2019 do TSE assim dispõem:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos

Num. 44464223 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c , e 58-A da Lei nº 9.504/1997 , e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput) ,
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º).

Art. 34. É vedada a realização de propaganda: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
II - por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento
da pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes, tecnologias ou
serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus
termos de uso. ( Constituição Federal, art. 5º, X e XI ; Código Eleitoral, art. 243,
VI ; Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ) (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019
do TSE assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Segundo o supracitado artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar
pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a
liberdade de expressão e evitar a censura.
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão

Num. 44464223 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
Todavia, tendo em vista que o vídeo foi veiculado em grupo restrito de WhatsApp, a situação dos
autos não se submete às normas sobre propaganda eleitoral, ainda que negativa, nos termos do
que dispõe o artigo 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que tem a seguinte redação:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e
eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-los
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-
J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos
de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J-
grifamos).

Deste modo, denota-se que as informações, os dados, as fotos e os vídeos trocados em grupos
privados do WhatsApp são protegidos pela garantia constitucional da liberdade de expressão e
pensamento, em razão da natureza privada de referidos grupos, aos quais se tem acesso
mediante convite ou aceitação de participação. Essa característica impede a visualização por
terceiros não autorizados, diferenciando-se dos conteúdos em redes sociais públicas, como
Facebook e Instagram, os quais são acessíveis, comentáveis e compartilháveis por qualquer
usuário.
Assim, há uma distinção entre o potencial de alcance e os recursos tecnológicos disponíveis
nesses diferentes ambientes digitais. Enquanto redes sociais possuem ampla capacidade de
disseminação e interação aberta, os grupos privados no WhatsApp são limitados em número de
participantes (atualmente, até 1.024 membros), os quais só podem ser adicionados mediante
convite ou com a aceitação de um link de acesso, inclusive, podendo o usuário do aplicativo
recusar o referido convite e, caso o aceite, sair a qualquer tempo. Essa limitação estrutural
reforça o caráter privado e consensual das comunicações realizadas via WhatsApp, justificando a
ausência, em regra, de relevância jurídica para a atuação da Justiça Eleitoral.
Em relação ao envio de mensagens em grupos privados de WhatsApp, a jurisprudência do TSE e
mesmo desta Corte se assenta no sentido de que não configura propaganda eleitoral irregular,
devendo-se privilegiar o exercício legítimo da liberdade de expressão em ambiente restrito.
Confira-se:

Num. 44464223 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO
GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONFLITO
ENTRE
BENS
JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO
PREFERENCIAL
DA
LIBERDADE
COMUNICATIVA
OU
DE
EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(...)
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas
ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um
grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que
justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da
liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado
democrático
brasileiro,
não
caracterizada
a
propaganda
eleitoral
extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em
ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a
acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas
os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus
usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente,
contudo, informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando
fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº13351, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2019 - grifamos).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DEMANDA
RELATIVA À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO
POLÍTICO AINDA QUE COLIGADO PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO. CONTEÚDO VEICULADO NO APLICATIVO DE
MENSAGENS WHATSAPP. GRUPO COM 32 PESSOAS. AMBIENTE RESTRITO.

Num. 44464223 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
CANDIDATOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA NEGATIVA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé interpôs recurso eleitoral
contra a sentença do Juízo da 78ª Zona Eleitoral, que julgou extinta a representação
eleitoral, sem resolução de mérito, por entender que o recorrente era parte ilegítima
para propor a demanda.
1.2 O recorrente argumentou que é parte legitima para propor demandas relativas
aos cargos proporcionais, bem como que o conteúdo difamatório divulgado pelo
recorrido, Paulo Cogo, no WhatsApp, era direcionado especificamente ao Partido
Liberal de Cambé e envolvia alegações falsas de malversação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
1.3.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e pelo
acolhimento da preliminar de legitimidade ativa, mas pelo seu desprovimento quanto
ao mérito, considerando que as críticas do recorrido não configuraram propagação
de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Cambé possui legitimidade para propor a representação de forma isolada,
mesmo sendo parte de uma coligação; (ii) verificar se o conteúdo divulgado por
Paulo Cogo, em grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, configura a
prática de propaganda negativa em desfavor do representante, ensejando a
imposição de multa no valor máximo de R$ 30.000,00, nos termos do artigo 57-D, da
Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Da preliminar de legitimidade ativa: Na impossibilidade de celebração de
coligações para o pleito proporcional, em face da promulgação da Emenda
Constitucional nº 97/2017, o partido político, isoladamente, passa a ser dotado de
legitimação ativa para a propositura de representações relacionadas às eleições
proporcionais, como ocorre no caso em análise. Desse modo, deve-se acolher a
preliminar suscitada pela recorrente, para se reconhecer sua legitimidade ativa para
a propositura da presente demanda.
3.2 Não se mostra necessário o retorno dos autos à origem para que seja analisado
o mérito da demanda, como pretende o recorrente, eis que a causa se encontra
madura para julgamento, na forma do art. 1.013, inciso I, do Código de Processo
Civil, já que a questão cuida apenas da divulgação de propaganda negativa no
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.

Num. 44464223 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
3.3 Quanto ao mérito, a publicação trata de supostas injustiças na distribuição
de recursos públicos de campanha aos candidatos ao cargo de vereador pelo
Partido Liberal, não apresentando notícias sabidamente inverídicas ou
conteúdo que prejudique a honra ou a imagem do representante ou de seus
candidatos, o que é abertamente permitido pela legislação eleitoral, em
respeito ao debate político e à liberdade de expressão exercida dentro dos
ditames constitucionais.
3.4 Outrossim, o conteúdo impugnado foi veiculado no aplicativo de
mensagens WhatsApp, em grupo com 32 pessoas, não havendo que se falar
em propaganda eleitoral negativa, eis que divulgado em ambiente restrito, sem
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de
condições entre os candidatos, devendo a publicação ser abarcada pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a
legitimidade ativa do recorrente e, no mérito, julgar improcedente a presente
representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito de
WhatsApp, sem a comprovação de repercussão eleitoral, está amparada pelo
direito de liberdade de expressão, não caracterizando propaganda eleitoral
negativa.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º e art. 57-D.
- Código de Processo Civil, art. 485, VI e art. 1.013, I.
- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º.
(RECURSO ELEITORAL nº060044536, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024 - grifamos).

Na espécie, a mensagem foi realizada pelo recorrido em grupo do WhatsApp, com apenas 82
participantes, em ambiente restrito, não objetivando o público em geral, ou a macular a igualdade
de oportunidade entre os candidatos, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários.
A principal razão, portanto, no presente caso, para a não intervenção da Justiça Eleitoral e a
hipótese dos autos não se qualificar como propaganda irregular consiste no fato de que a
divulgação da mensagem ocorreu em grupo restrito do WhatsApp, sem a comprovação de
disparos em massa.

Num. 44464223 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
É certo que a mensagem atribuindo aos candidatos a pecha de “Louco ou Ladrão”, sem qualquer
prova sobre isso, eventualmente, não estará acobertada pelo direito à livre manifestação, pois a
ninguém é dado ofender a honra de outrem sob a justificativa da proteção do direito à liberdade
de expressão, mesmo em grupos privados. Entretanto, como bem asseverou a Magistrada de
primeiro grau, a veiculação não deve ser considerada como propaganda irregular, pois não afeta
a lisura do pleito ou a igualdade entre os candidatos, bens jurídicos tutelados pela Justiça
Eleitoral no período de campanha.
Não obstante isso, a toda evidência, caso os atingidos pela mensagem se sintam prejudicados,
poderão procurar outros meios para reparação.
Nesse aspecto, precisas foram as palavras da Magistrada:
“É certo, ainda, que a tutela jurisdicional nessa justiça especializada não retira ao
ofendido a possibilidade de buscar eventual reparação em outras esferas judiciais, a
teor do disposto do artigo 243, §1º do Código Eleitoral.
Art. 243. (...)
§
1º O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e
independentemente da ação penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a
reparação do dano moral respondendo por este o ofensor e, solidariamente, o
partido político deste, quando responsável por ação ou omissão, e quem quer que
favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele.”

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ, para o fim de manter hígida a
sentença prolatada pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a demanda.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44464223 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554357600000043407781
Número do documento: 25041209554357600000043407781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:24:49
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600453-07.2024.6.16.0080 - Ibiporã -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR - Advogado do RECORRENTE: RICARDO JOSE
DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025